Tribunal: TJSP
Processo: 1502534-90.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU/Taxa do exercício de 2020 no valor total de R$30.714,81 em 05/05/2023 – Município de Assis – Sentença extinguindo a ação com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir do exequente em razão do baixo valor da dívida e a falta de "andamento útil por mais de um ano", aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU/Taxa do exercício de 2020 no valor total de R$30.714,81 em 05/05/2023 – Município de Assis – Sentença extinguindo a ação com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir do exequente em razão do baixo valor da dívida e a falta de "andamento útil por mais de um ano", aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 e os termos da Resolução CNJ no 547/24 – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – No julgamento do RE 1.355.208 (TEMA 1.184), o C.STF, por unanimidade, fixou a seguinte Tese "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis" – TEMA e Tese de aplicação obrigatória e imediata segundo precedentes do STF e STJ – Conselho Nacional de Justiça que editou a Resolução no547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor (R$10.000,00) e as hipótese que poderão levar a extinção da execução – Execução fiscal discutida tem por objeto crédito no total de R$30.714,81, valor superior ao limite estabelecido pela Resolução no 547/24, do C. CNJ, e que não pode ser considerado como de baixo conteúdo econômico, a impedir a aplicação da tese jurídica fixada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 ao caso concreto, conforme pacificado por aquela Corte Superior no julgamento dos ED opostos no RExtr. no1.355.208-SC, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/04/2024 – Execução fiscal com valor superior ao teto (R$10.000) fixado pela Resolução CNJ n.o547/2024, o que impede a aplicação das Teses do Tema 1.184 do C. STF – Sentença reformada – Recurso provido.